Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE CONFIRMA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA MULTA COMINADA. REALIZAÇÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO DE TIRANTES. INFILTRAÇÃO DE NATA DE CONCRETO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO IMÓVEL VIZINHO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ESTRUTURAS ADEQUADAS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA OU A SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO VIZINHA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DESCABIDA.
I. Sentença que confirma tutela provisória de urgência não “consolida” a multa cominada para a hipótese de violação, cabendo ao autor requerer o cumprimento da decisão respectiva, inclusive antes do trânsito em julgado, na esteira do que prescreve o artigo 537, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
II. A sentença julga o pedido que foi deduzido na petição inicial, limitando-se, quanto à tutela provisória de urgência, a concedê-la, confirmá-la ou revogá-la, consoante a inteligência dos artigos 497, 536, § 1o, e 537, caput, e 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. Comprovado que a instalação dos tirantes ocasionou infiltração de nata de concreto que danificou o gramado do campo de futebol do condomínio edilício vizinho, deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização respectiva, nos termos dos artigos 186, 927 e 1.311 do Código Civil.
IV. Elucidado pelo laudo pericial que os tirantes, a despeito da infiltração de nata de concreto no momento em que foram instalados, atendem às normas técnicas e não causaram nenhum dano estrutural nem comprometem a segurança do imóvel vizinho, não há fundamento para determinar a sua retirada.
V. Apelação do Autor desprovida. Apelação da Ré parcialmente provida.